Tribunal: TJDFT
Processo: 0712777-43.2019.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0712777-43.2019.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de mandado de segurança impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal – DPDF contra ato comissivo atribuído a Excelentíssima Senhora Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCDF, cujo objeto é o pagamento de verba de indenização de transporte aos membros da Defensoria Pública do Distrito Federal. A impetrante, na petição relativa ao ID 13845979, solicitou a desistência do presente writ. Com efeito, HOMOLOGO, para que surtam os efeitos jurídicos e legais, o pedido de desistência e julgo EXTINTO, sem resolução do mérito, o mandado de segurança, com fundamento no art. 485, VIII, do novo CPC c/c art. 6o, § 5o, da Lei de Mandado de Segurança. Sem honorários; custas pela impetrante. I. Brasília, 31 de janeiro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador